Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-52.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001166-52.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANA LUCIA ALVES DE SOUZA AZEVEDO - CPF: 627.889.651-68 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS

- TEMA 1097 DO STF -
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis que, nos autos do
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar” (Proc. no 1029756-79.2022.8.11.0003),
proposta por Ana Lucia Alves de Souza Azevedo, deferiu a medida liminar de redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

Sustenta o agravante que
o Chefe do Poder Executivo Municipal não deu início a nenhuma lei que disponha sobre a redução da carga horária de trabalho de servidores da administração pública municipal que se encontrem em situação análoga a da agravada.

Por fim
, requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que seja indeferida a pretensão de redução da carga horária de trabalho da agravada sem o abatimento da sua remuneração ou compensação.

A tutela recursal foi deferida com fundamento no perigo da demora, eis que a redução de jornada de trabalho de servidores enseja majoração de despesas.

A agravada apresentou manifestação no id. 154166186.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

160333684, manifestou ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de agravo de instrumento buscando alteração da decisão prolatada na ação ordinária de obrigação de fazer, em que a parte agravante pleiteia o
indeferimento da pretensão de redução da carga horária de trabalho da agravada sem o abatimento da sua remuneração ou compensação.

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela pretendida pela agravada, sob os seguintes argumentos:

“(...)Por outro lado, conceder a tutela antecipada, não acarretará prejuízos ao reclamado, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, podendo ser modificada ou revogada a qualquer tempo.

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, e em consequência,
ANTECIPO
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei no 9.099/95.

DETERMINO
, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada reduza a carga horária da parte autora
ANA LÚCIA ALVES DE SOUZA AZEVEDO
, assistente administrativo, para 50 %, num importe a ser laborado de 20 horas semanais, com espeque na LC 607/2018, em seu artigo 124-A, sem a necessidade de compensação e sem prejuízo a sua remuneração, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.”

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pela Juíza singular, com a pretensão de que seja indeferida a redução da carga horária da servidora.

Pois bem, em que pese a fundamentação do agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão atacada.

Isso porque,
é de conhecimento geral que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexistiria ato normativo a embasar o pedido da autora. A propósito:

Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

I - ser titular de cargo efetivo;

II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;

III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

Ainda, é certo que o Município de Rondonópolis não possui legislação específica acerca da redução de carga horária de genitor (a) responsável por filho (a) com necessidades especiais.

No entanto, apesar da dupla omissão (estadual e municipal), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1237867 – Tema 1097, firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.
”

O voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no desenvolvimento da tese, asseverou que: “
Ademais, vale destacar que,
tendo em vista o princípio da igualdade substancial
, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, têm o direito a horário especial, sem a necessidade de

compensação de horário e sem redução de vencimentos,
os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
”

Dessa forma, quando omissa a legislação municipal ou estadual, deve ser aplicado o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/1990)
, dispositivo que prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. A saber:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Frisa-se que o que se discute na demanda é um direito social da criança, uma vez que a redução da carga horária tem por finalidade possibilitar que a mãe, embora trabalhadora, possa cuidar de forma mais presente de seu filho, que carece de atenção especial.

Nesse sentido, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5o, §3o, da EC no 45/04), estabelece que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Logo, não obstante a omissão legislativa municipal, a matéria encontra amplo fundamento em normas federais constitucionais e infraconstitucionais, passíveis de aplicação, bem como em princípios constitucionais, notadamente de proteção à família, à criança e ao adolescente e à pessoa portadora de deficiência.

Além disso, foi neste sentido o entendimento da Turma Recursal quando apreciou o recurso inominado 1000067-58.2021.8.11.0024:

Recurso Inominado: 1000067-58.2021.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente(s): ELIANE DAS GRASSAS ROCHA GONCALVES
Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ação na qual a parte promovente justifica que é genitora e responsável por filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.
O pedido tem lastro no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.
A despeito da ausência de previsão legal para embasar o pedido de redução da carga horária, há que se considerar o preceito constitucional que garante a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, dever que incumbe ao Estado, à sociedade e à família.
Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, pois isso se mostra como reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência, assim como da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, III, da Constituição Federal.
Sentença reformada.
Recurso provido.
(N.U 1000067-58.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, revogando o deferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023